Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-92.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-92.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES CARNEIRO LIMA

Advogado(s)
:
JORLANDO MATOS ANDRADE, DAMONILE NASCIMENTO ANDRADE, CAETHO NASCIMENTO ANDRADE

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000015-92.2015.8.05.0258
, em que figuram como apelante MARIA DAS DORES CARNEIRO LIMA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21